Tribunal: TJDFT
Processo: 0718854-83.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
PROCESSO CIVIL: RETOMADA DO CURSO PROCESSUAL APÓS O JULGAMENTO DO PUIL 0701053-37.2021. REEXAME DO MÉRITO. ADMINISTRATIVO: POLICIAL MILITAR DA RESERVA REMUNERADA. DESIGNAÇÃO PARA O SERVIÇO ATIVO - DSA (ART. 7o DO DECRETO DISTRITAL No 17.352/96). SITUAÇÃO DISTINTA À DA PRESTAÇÃO DE TAREFA POR TEMPO CERTO - PTTC (ART. 114, DA LEI No 12.086/09). SÚMULA 34 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL: INVIABILIDADE DE PAGAMENTO DO ADICIONAL INSTITUÍDO PELO ART. 114, § 3o DA LEI 12.086/09 AO POLICIAL MILITAR (ENTÃO EM INATIVIDADE) DESIGNADO, MEDIANTE ACEITAÇÃO VOLUNTÁRIA, AO SERVIÇO ATIVO DA ATIVIDADE-FIM (EXCLUSIVAMENTE). RECURSO PROVIDO.
I. Rejeitada a superveniente preliminar de sobrestamento do curso processual, suscitada pelo requerente (ID 37280062), porquanto, além de não comprovar que o tema em questão estaria sob análise do STJ (conforme alegado), a matéria já teria sido objeto de súmula pela Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Distrito Federal.
II. Mérito.
A. Ação ajuizada pelo ora recorrido (policial militar da reserva remunerada) para a percepção de adicional mensal igual a 0,3 (três décimos) dos seus proventos de inatividade, pelo período de 1o.6.2018 até 31.1o.2020, no total de “1 ano e 8 meses (20 meses)”, com fundamento no art. 114 § 3o da Lei 12.086/2009 e no art. 7o do Decreto 32.539/10.
B. O Distrito Federal, por sua vez, assevera, em síntese, que o requerente não se enquadra na previsão do § 3o do art. 114 da Lei 12.086/2009, por se tratar de adicional devido apenas a militares que tenham modificada a sua situação para prestação de tarefa por tempo determinado, “diferentemente dos policiais militares designados, os quais retornam ao serviço ativo fardado, no exercício da prática operacional”.
III. Reexame do processo de acordo com o julgamento do PUIL 0701053-37.2021.
A. Consoante tese fixada pela Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Distrito Federal (Súmula 34): O policial militar da reserva designado ao serviço ativo não faz jus ao adicional de 0,3 (três décimos) sobre os vencimentos, instituído pelo art. 114, § 3o, da Lei 12.086/2009, que é devido apenas ao militar da reserva ou reformado designado à prestação de tarefa por tempo certo.
B. No caso concreto, o recorrido, policial militar na reserva remunerada, foi reincluído no serviço ativo da PMDF em 1o.6.2018 (ID 20680327), mediante aceitação voluntária, onde permaneceu até 31.1o.2020 (término do contrato).
C. Nesse quadro fático-jurídico, constata-se que o requerente não faz jus ao adicional igual a 0,3 (três décimos) dos proventos que estiver percebendo, pelo tempo em que esteve designado para o serviço ativo (DSA), dado o exercício exclusivo da atividade-fim (Lei 10.486, de 04 de julho de 2002, artigo 55: “Os militares da reserva remunerada, convocados para missão especial, fazem jus à remuneração como se em atividade estivessem”), de sorte que encerrado o período fixado, será reincluído na reserva remunerada. Situação jurídica distinta à do policial designado a prestação de tarefa por tempo certo (PTTC), que além das especificidades do cargo (certa “expertise”) permaneceria na inatividade.
IV. Rejeitada a preliminar suscitada pelo recorrido. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. Julgado improcedente o pedido autoral. Sem custas nem honorários (Lei 9.099/95, artigos 46 e 55).